Tribunal: TJES
Processo: 5001535-93.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001535-93.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN DE JESUS SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso
Inominado n° 5001535-93.2024.8.08.0047

Recorrente:
ALAN DE JESUS SILVA

Recorrida:
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório
dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes
os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Ao analisar os autos, verifico que
restou
comprovada falha na prestação de serviço pela empresa de
telefonia, decorrente da suspensão imotivada do serviço de internet
contratado pelo recorrente, com interrupção indevida ocorrida em
25/01/2024 e restabelecimento apenas em 21/02/2024, totalizando um
período excessivo de inatividade. Tal conduta configura clara
violação dos deveres contratuais e legais, infringindo o direito do
consumidor ao serviço contínuo e adequado, conforme dispõe o
artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto
ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos
prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que
ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão
da natureza essencial desse serviço (art.
10
,
inc.
VII
,
da Lei
7.783
/1989).
Outrossim, a parte recorrida comprovou a regularidade do pagamento
das faturas, não sendo apresentada qualquer justificativa plausível
para a suspensão ou a sua manutenção, o que dá ensejo à
indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentíssimos julgados oriundos dos nossos Tribunais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. Tentativa frustrada de solução administrativa. Suspensão temporária dos serviços de internet e ligações telefônicas. Danos morais configurados e bem definidos. Valor adequado e proporcional às circunstâncias do caso. Recurso da parte ré desprovido. (JECSP; RecInom 1024676-04.2023.8.26.0482; Presidente Prudente; Sexta Turma Recursal Cível; Relª Juíza Marcia Rezende Barbosa de Oliveira; Julg. 12/03/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento:1. A suspensão injustificada de serviços essenciais, aliada à cobrança indevida, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional ao dano, observando o caráter punitivo e pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º; Súmula nº 362 do STJ. [...] (TJMG; APCV 5006893-60.2023.8.13.0362; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Ivone Campos Guilarducci Cerqueira; Julg. 31/01/2025; DJEMG 06/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE INTERNET. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. Segundo dispõe o art. 1.013, §1º, do CPC, apenas serão objetos de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal. Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJMG; APCV 5008735-29.2022.8.13.0324; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 08/05/2024; DJEMG 08/05/2024)

Em
relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve
proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial,
atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se,
também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico
de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do
dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim,
tenho que
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente aos danos morais
é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante
o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença objurgada tão somente para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)